Tribunal: TJDFT
Processo: 0732316-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 242492881, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de liquidação por arbitramento, no 0710082-95.2019.8.07.0007, proposta por DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP, MARIA APARECIDA MONTEIRO AZEVEDO e CELSO AZEVEDO JUNIOR (agravados/executados), que determinou “a desconstituição da penhora do imóvel matriculado sob o no. 172801 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, diante da evidente inutilidade da medida para a execução”. Em suas razões recursais (ID 74798736), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que não consta da matrícula do imóvel penhorado, a constituição de qualquer garantia real, não podendo o Magistrado a quo concluir simplesmente que eventual penhora sobre os direitos que recaem sobre aquele seriam insuficientes à quitação da dívida e, tampouco, presumir que os agravados não cumpriram com o que restou firmado junto à TERRACAP, dando ensejo a resolução ao negócio jurídico firmado junto àquela pela empresa agravada. Alega que não há que se falar na existência de garantia real para fundamentar suposto crédito preferencial e muito menos para determinar o levantamento da penhora levada a efeito no âmbito da demanda de origem. Argumenta que a penhora do banco agravante seria, até mesmo, anterior à suposta alienação fiduciária da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, sendo que a decisão agravada não pode se sobrepor a realidade dos autos e dos fatos incontestáveis demonstrados, uma vez que a decisão não possui amparo fático e legal, ao consignar primeiro um descumprimento do avençado pela empresa agravada junto à TERRACAP e, segundo, reconhecer a existência de garantia real em favor daquela, que sequer consta da matrícula do imóvel penhorado, concluindo pela inutilidade da penhora levada a efeito nos autos da demanda executiva ajuizada pela agravante. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedido o imediato prosseguimento do feito, possibilitando envio do imóvel penhorado à hasta pública, por ser medida de direito e por existir risco de difícil e incerta reparação, sobretudo diante da determinação de arquivo dos autos e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a liminar pleiteada. Preparo (ID 74801709). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedido o imediato prosseguimento do feito, possibilitando envio do imóvel penhorado à hasta pública, por ser medida de direito e por existir risco de difícil e incerta reparação, sobretudo diante da determinação de arquivo dos autos. De outro lado, deve-se registrar que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. No entanto, em que pese a parte agravante/exequente tenha pedido tão somente a antecipação da tutela recursal, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, é a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que a desconstituição da penhora do imóvel em questão possa acarretar transtorno significativo às pretensões da parte requerente. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se também a parte terceira interessada, TERRACAP, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator